Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-44.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-44.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: BARTIRA FAGUNDES FERNANDES CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. AÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 242/2011. TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS AO SERVIDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART 85, §4º, II, DO CPC. REFORMA, DE OFÍCIO, NESTE PONTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IGAPORÃ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Igaporã/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito das Apeladas à progressão D da carreira, bem como condenou a Municipalidade ao pagamento retroativo das diferenças devidas e não pagas.

2. A Lei Municipal nº 242/2011, que trata do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Igaporã, prevê que para fazer jus à promoção por classe o profissional da educação deverá ter cumprido o interstício de 05 (anos) anos de efetivo exercício.

3. Da análise dos autos, notadamente a documentação que acompanha a exordial, extrai-se que as Apeladas lograram êxito em demonstrar que atendem ao requisito temporal, tendo ingressado nos quadros da municipalidade em 2002
.

4. Uma vez atendidos o requisito objetivo previsto na legislação municipal, é devida a concessão das diferenças remuneratórias e seu enquadramento na classe correspondente.

5. Sobre a alegação de que há acordo firmado acerca das verbas pleiteadas, nota-se que não fora apresentada qualquer prova de pagamento referente aos vencimentos de promoção por classe, tratando-se matéria diversa da discutida nos presentes autos.

6. Alegações de óbice orçamentário não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial.

7. Quanto aos honorários fixados, uma vez que a sentença se apresentou ilíquida atraindo a adoção do quanto disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, segundo o qual, sendo a Fazenda Pública parte na lide, os honorários advocatícios somente deverão ser arbitrados após a liquidação do julgado.

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000133-44.2021.8.05.0101
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apeladas BARTIRA FAGUNDES FERNANDES CARDOSO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .